Tribunal: TJMT
Processo: 0009764-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE MADEIRA PARA EXTRAÇÃO – NÃO EXPLORAÇÃO DA TOTALIDADE DA MADEIRA PREVISTA NO CONTRATO – CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA PELA EXPLORAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO QUANTITATIVO DE MADEIRA PREVISTO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DO RÉU – PERÍCIA CANCELADA POR CULPA DO RÉU, QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA PARCELA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. O réu que dá causa ao cancelamento de perícia indispensável à corroboração de sua tese defensiva, por não pagar a sua parte dos honorários do perito, deve suportar as consequências de sua desídia, com base no princípio dispositivo.
2. Não comprovada pelo réu a existência do quantitativo de madeira prometido contratualmente para fins de extração, é de ser reconhecido o seu inadimplemento e o dever de ressarcimento do montante recebido a maior, referente à volumetria não explorada pelo adquirente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009764-94.2014.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (APELADO), RHUBIA ANTUNES SEGATO - CPF: 030.094.121-85 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (APELADO), ROGERIO GONCALVES FAVARO - CPF: 164.554.538-59 (APELANTE), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - CPF: 281.291.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE MADEIRA PARA EXTRAÇÃO – NÃO EXPLORAÇÃO DA TOTALIDADE DA MADEIRA PREVISTA NO CONTRATO – CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA PELA EXPLORAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO QUANTITATIVO DE MADEIRA PREVISTO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DO RÉU – PERÍCIA CANCELADA POR CULPA DO RÉU, QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA PARCELA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O réu que dá causa ao cancelamento de perícia indispensável à corroboração de sua tese defensiva, por não pagar a sua parte dos honorários do perito, deve suportar as consequências de sua desídia, com base no princípio dispositivo.

2. Não comprovada pelo réu a existência do quantitativo de madeira prometido contratualmente para fins de extração, é de ser reconhecido o seu inadimplemento e o dever de ressarcimento do montante recebido a maior, referente à volumetria não explorada pelo adquirente

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGERIO GONCALVES FAVARO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0015888-93.2014.8.11.0015, opostos por
NELI STELTER ISER
e
RAIMAR ISER
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade da nota promissória no 05/06, com vencimento em 17/05/2014, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), emitida por Raimer Iser e Nerli Stelter Iser em favor de Rogério Gonçalves Fávaro e, consequentemente, julgou extinta a execução no. 0008759-37.2014.8.11.0015 que tramitou em apenso. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 150489793).

Irresignado, o embargado/apelante aduz, o embargante/apelado tem uma vasta experiência no seguimento,
e
analisou o projeto de manejo, o qual informa claramente a quantidade de madeira existente, assim como a quantidade de espécies/essências discriminadas, tendo ele ainda visitado a área por duas vezes antes da negociação, pois foi o próprio embargante/apelado que estabeleceu o preço negociado e,

posteriormente, por não se tratar de nenhum leigo determinou a confecção do contrato.

Defende que, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, logo após a assinatura do contrato, conforme acordado, entregou as senhas CCSEMA para emissão das notas DVPF, assim como, os talões de notas, sendo que a partir de então não obteve nenhum controle sobre a quantidade explorada, já que o objeto de contrato foi a aquisição de 6.825,000 metros cúbicos de MATO EM PÉ, conforme AUTEX No 1651/2013, Protocolo n. 754905/2010 de 07/10/2010, liberada pelo órgão competente SEMA/MT, ou seja, o embargante/apelado tinha plena consciência do que estava sendo negociado.

Alega que, o embargante/apelado só extraiu as espécies de maior valor econômico, as demais para trás, de maneira que jamais a ação deveria ser julgada procedente, no sentido de rescindir o contrato uma vez que ainda restaram grande quantidade de espécies contratadas, de menor valor comercial, as quais não foram retiradas pelo apelado. Por consequência, não há que se falar em nulidade da nota promissória que embasa a presente execução.

Enfatiza que, o embargante/apelado não rescindiu o contrato para que o embargado/apelante pudesse efetivar a extração da madeira restante ou, ao menos, negociar com outro comprador. Aquele deixou o projeto de manejo vencer, ficando a área proibida por lei de ser realizado a extração da madeira restante
,
ante a falta de licença, acarretado prejuízo ao embargado/apelante.

Sustenta que, o embargante/apelado desistiu da prova pericial por ele mesmo pleiteada, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, de demonstrar a inexistência de árvores; por outro lado, o embargado/apelante juntou documentos demonstrando a existência de árvores para extração.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 150489795).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminares de deserção e ausência de dialeticidade)

Os apelados suscitam preliminares de deserção, por ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, e de violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão.

A uma porque o preparo foi devidamente recolhido pelo apelante, conforme certidão lançada no id. 151678155.

A duas porque o apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, de forma a cumprir o ônus da dialeticidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

A inicial relata que os autores,
Raimer Iser
e
Neli Stelter Iser
, celebraram junto ao réu,
Rogério Gonçalves Fávaro
, contrato de compra e venda por meio do qual o demandado disponibilizou 6.825 metros cúbicos de madeira para extração, pelo valor de R$ 1.100.000,00, pago de forma parcelada. Nos termos contratuais, os autores efetuariam a extração de toras na propriedade do réu até o volume supramencionado.

Segundo a narrativa autoral, durante a extração, foi constatado que a volumetria de madeira prevista no contrato não existia, tendo sido possível a retirada de apenas 2.554,835 dos 6.825 metros cúbicos negociados.

Diante disso, os autores alegaram terem notificado extrajudicialmente o réu e suspendido os pagamentos das últimas parcelas, correspondentes às notas promissórias vencíveis em maio e junho de 2014, cada uma no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).

Apesar disso, foram surpreendidos com o protesto da nota promissória vencida em maio de 2014, o que ensejou o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto (autos no 0008295-13.2014.8.11.0015), em que foi deferida a medida em caráter liminar e o feito suspenso até julgamento final da ação principal.

Os autores sustentam que, além do inadimplemento do réu, que teria disponibilizado madeira em quantidade inferior à prevista no contrato, pagaram valores a maior.

Com essa narrativa, requereram a declaração de resolução contratual, com a restituição do pagamento excedente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo réu, nos termos relatados.

Pois bem. A extração de madeira em volumetria inferior à prevista no contrato é fato incontroverso.

A controvérsia cinge-se em definir o motivo e, consequentemente, a culpa pela não extração da totalidade da madeira prometida: enquanto os autores afirmam que não haviam espécies vegetais suficientes no local pactuado, o réu defende que o quantitativo prometido existia, mas deixou de ser extraído por desinteresse dos autores.

Assim, a resolução do litígio exigia que se averiguasse se, no momento em que a extração de madeira foi interrompida pelos autores, remanesciam espécies vegetais a serem exploradas, em quantidade compatível com aquela prometida na contratação.

Por isso mesmo, o juiz da causa determinou a realização de perícia no local de extração da madeira, rateando o valor dos honorários entre ambas as partes.

Ocorre que, embora os autores tenham realizado o pagamento da parcela que lhes cabia,
a perícia foi frustrada por desídia do réu
, ora apelante, que deixou de adimplir a respectiva parte (id. 150497698 – 25).

Não se ignora que o juiz oportunizou aos autores que antecipassem o pagamento da parcela devida pelo réu, a fim de viabilizar a realização da perícia (id. 150497698 – 25).

Entretanto, é evidente que os autores, que, na oportunidade, declararam que não possuíam recursos suficientes para arcar com a prestação devida pelo réu, não possuem a obrigação de zelar pelos interesses da parte adversa e suprir a sua desídia. Por força do princípio dispositivo, compete apenas ao réu faltoso arcar com as consequências do cancelamento da prova pericial.

Não obstante a ausência de prova pericial, as testemunhas arroladas pelos autores foram uníssonas ao afirmarem que a volumetria de madeira contratada não existia no local da exploração, que foi deixado quando já não remanesciam espécies passíveis de extração (id. 150497699 – 24 e seguintes).

A solitária versão do engenheiro florestal que atuou no projeto de manejo não se revela suficiente para a comprovação da tese defensiva, considerando o seu inegável interesse no objeto do processo, na medida em que foi contratado e remunerado pelo réu.

Assim, a realização de perícia por profissional desinteressado era indispensável para a comprovação da tese defensiva, no sentido de que remanesciam espécies de madeira passíveis de extração, na volumetria prevista no contrato.

Considerando que a perícia indispensável à corroboração da tese defensiva não foi realizada por culpa do próprio réu, que, consequentemente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, é de ser mantida a sentença que reconheceu o inadimplemento por parte do vendedor, condenando-o ao ressarcimento do valor recebido a maior, relativo ao quantitativo de madeira não explorado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO.
PERÍCIA NÃO REALIZADA POR DESÍDIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1 - O contrato de abertura de crédito rotativo, devidamente assinado, e acompanhado dos extratos bancários, apesar de não ser título executivo extrajudicial hábil para o ajuizamento de ação de execução, pode embasar tanto ação monitória como ação de cobrança. Precedentes do STJ.
2 - Não se dispondo a parte requerida de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o pedido inicial deve ser julgado procedente, mormente quando, postulada a prova pericial, se absteve esta de tomar as providências necessárias para a sua realização.
3 - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AC: 02280476220018090026 CAMPOS BELOS, Relator: DR(A). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/06/2011, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 846 de 24/06/2011)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários ao patamar de 12% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023